Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-94.2023.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001069-94.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 062.732.861-08 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE DA SILVA SOUZA - CPF: 079.084.381-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 938.997.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE SOUZA DUTRA - CPF: 030.987.501-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RONDAS DE ROTINA - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO - DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010; AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055).

O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

Recurso provido para absolver o apelante pelo tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001069-94.2023.8.11.0088 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARIPUANÃ

APELANTE(S): GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (PJE nº 1001069-94.2023.8.11.0088), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 202824953).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
é publicamente usuário de drogas (maconha)
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, a desclassificação do tráfico para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (ID 202824973).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202824975).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada [art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Almejada desclassificação para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio - inadmissibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha fracionada] - a alegação de ser usuário não impede a traficância - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 211707194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07 de maio de 2023, por volta das 00h15min, em via pública, precisamente na Avenida 02 de Dezembro em frente a TAP-Tabacaria do Albanez, Cidade Alta, em Aripuanã/MT, o denunciado GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, vulgo “Mazão, Gilmar-Gil, Mazinho”, de maneira voluntária e consciente, mantinha sob sua guarda e tinha em depósito substâncias análogas à Cannabis sativa L. - Maconha e Cocaína, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, vulgo “Mazão, Gilmar-Gil, Mazinho”, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, [...].
”
(William Johnny Chae, promotor de Justiça – ID 202824901)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, verifico que a materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de ID. 119713407, boletim de ocorrência de ID. 119713409, termo de apreensão ID. 119713413, laudo de constatação preliminar de droga ID. 119713417, laudo pericial definitivo ID. 119713433, bem como pela prova oral colhida.

No que concerne à autoria delitiva, as provas colhidas na audiência instrutória dão conta de direcioná-la a pessoa do réu. [...]

A negativa da traficância pelo réu não se sustenta, porquanto os demais elementos de prova evidenciam que o acusado praticou o crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Nota-se que as circunstâncias do fato ficaram bem esclarecidas pela prova oral produzida em Juízo, tendo os policiais responsáveis pelo flagrante narrado, de modo convergente e seguro, como se procedeu a diligência que redundou na apreensão dos entorpecentes mencionados na denúncia, corroborando a versão fática descrita na peça acusatória.

A forma com que a droga estava embalada evidencia que seria utilizada para venda. Vale consignar que a abordagem do acusado não foi aleatória. Ademais, foi apreendido na mesma oportunidade, uma balança de precisão, um pacote contendo dezenas de papelotes para embrulho de drogas e R$ 60,00 (sessenta) reais em dinheiro.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da referida lei, já que eventual vício por parte do acusado não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no referido dispositivo legal.

Ademais, considerando tratar-se de réu primário, e com bons antecedentes (sem condenação transitada em julgado), que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, este fará jus a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 [...].”
(Raiane Santos Arteman, juíza de Direito – ID 202824953)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 202824870), Exames de Constatação de Entorpecente (ID 202824874 e 202824875) e Laudo Pericial nº 552.3.10.9831.2023.117502-A01 (ID 202824890), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ednaldo Lopes Guedes, policial militar (ID 202824867), Ronaldo de Souza Dutra, policial militar (ID 202824868), Robson Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 202824884), Lorrayne da Silva Souza, testemunha (ID 202824888) e GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, apelante (ID 202824872).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ednaldo Lopes Guedes, policial militar (ID 202824947), Ronaldo de Souza Dutra, policial militar (ID 202824947), Robson Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 202824947), Fernando Filiu Albuquerque Marques, delegado de Polícia (ID 202824947), Roseli Aparecida Alves de Assis Oliveira, mãe do apelante (ID 202824947) e o interrogatório de GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, apelante (ID 202824947).

Dito isso, vejamos.

Consta que
no dia 7.5.2023, por volta das 0h15min, em via pública, na avenida Dois de Dezembro, em frente à “Tabacaria do Albanez”, no bairro Cidade Alta, no município de Aripuanã/MT, foram apreendidos
1 (uma) porção de maconha com massa de 65,94g (sessenta e cinco) gramas e noventa e quatro centigramas), 17 (dezessete) porções de cloridrato de cocaína com peso de
8,99g (oito gramas e noventa e nove centigramas), uma balança de precisão e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, consoante
depoimentos dos policiais militares [Ronaldo de Souza Dutra e Ednaldo Lopes Guedes], em ambas as fases da persecução penal

(ID 202824867; ID 202824868; ID 202824947 e ID 202824868)
.

Ocorre que o policial militar
Ronaldo de Souza Dutra, em Juízo,
relatou que, durante rondas pela avenida Dois de Dezembro, “
avistou dois suspeitos na frente de um bar; que no momento que eles avistaram a viatura, jogaram uma mochila atrás de um contêiner e demonstraram nervosismo; [...] que enquanto a guarnição realizava a abordagem em um deles, o outro se evadiu do local
”
(Excerto da sentença – ID
202824953), ao passo que
Ednaldo Lopes Guedes [policial militar], na audiência de instrução, asseverou que realizava patrulhamento ostensivo quando “
avistou dois suspeitos na frente de um bar; que no momento que eles avistaram a viatura, jogaram uma mochila atrás de um contêiner e demonstraram nervosismo; que a guarnição realizou a abordagem os dois suspeitos; que enquanto a guarnição realizava a abordagem em um deles, o outro se evadiu do local
” (Excerto da sentença – ID
202824953), a demonstrar incerteza sobre o objeto dispensado no momento da abordagem policial.

Frise-se que a diligência policial decorreu de rondas de rotina. Os referidos agentes públicos não presenciaram ato de comércio e/ou receberam qualquer informação sobre venda ilícita de drogas pelo apelante.

Em seu turno, GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA [apelante], em ambas as fases da persecução penal, negou a propriedade das drogas e “
acredita que possa ser de TIAGO, uma vez que ele era a única pessoa que estava próximo
”, admitiu ser usuário de entorpecentes e que iria comprar maconha no dia dos fatos (ID 202824947).

Não bastasse, o homem que empreendeu fuga no momento da abordagem policial, identificado posteriormente como Tiago Leite de Vasconcelos, “
utilizava seu apartamento como “boca de fumo” [...]. O que se sabe é que Tiago é originário do estado de Rondônia, [...] onde possui passagem e responde a processo por tráfico de drogas, ou seja, é contumaz na prática de tráfico de drogas
”, consoante Relatório de Investigação nº 2023.13.39463 (ID 202824886), subscrito por investigadores de Polícia [Robson Rodrigues de Olivieira e Rozivaldo Pereira da Silva], a corroborar a versão do apelante sobre a propriedade das drogas apreendidas.

Com efeito, a apreensão de substância entorpecente não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade ou de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, AP nº 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019).

Ademais, o “
fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
” (FLOR, Geovano Prudêncio. A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

Nesse quadro, prevalece a dúvida sobre a traficância atribuída ao apelante GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante GILMAR MACHADO DE OLIVEIRA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024